Tribunal: TJES
Processo: 5026960-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026960-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: JOSMAR MENDES CATERINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5026960-65.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSMAR MENDES CATERINO

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6118989 por JOSMAR MENDES CATERINO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6060844, que deu parcial provimento ao recurso da empresa requerida para determinar que os valores sejam restituídos em 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelos índices previstos em contrato, bem como acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Em relação ao montante a ser devolvido, este deve incluir o fundo de reserva, devendo ser descontado do mesmo, tão somente, a taxa de administração do consórcio, no valor correspondente a 4,67 % (quatro vírgula sessenta e sete por cento), a ser calculada sob o valor integral do contrato.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que “
a Decisão proferida não parece ser a mais acertada, visto que V. Excelência não se atentou sobre a Súmula 35 do STJ, que dispõe sobre como deverá incidir a correção monetária sobre o valor despendido pelo Embargante, entendimento já pacificado pelo STJ
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora embargada, justificando, para tanto, que:

“
Outrossim, divirjo do entendimento exarado pelo juízo de piso quanto ao prazo de restituição, eis que há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de
10.02.2023
, em Sessão realizada na
Turma de Uniformização
, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os valores devem ser restituídos em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente,
devendo o montante ser corrigido monetariamente pelos índices previstos em contrato
, bem como acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
Em relação ao montante a ser devolvido, este deve incluir o fundo de reserva, devendo ser descontado do mesmo, tão somente, a taxa de administração do consórcio, no valor correspondente a 4,67 % (quatro vírgula sessenta e sete por cento), a ser calculada sob o valor integral do contrato. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto” (grifei).

Claro como a luz solar a forma de correção monetária até a data do pagamento (índices previstos em contrato).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal; com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)